Tribunal: TCU
Processo: 034.032/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 783/2023-TCU-Plenário Visto e relacionado este processo que trata de representação, de autoria do Deputado Federal Nilson Leitão, acerca de indícios de irregularidades relacionadas à gestão do contrato de concessão da BR-163/MT, administrada pela Concessionária Rota do Oeste S.A. Considerando não subsistirem razões para manutenção do sigilo nas peças 133 a 121, conforme despacho exarado pelo gabinete do Diretor-Geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (peça 129); considerando que o monitoramento do Acórdão 2644/2019-TCU-Plenário , prolatado nestes autos, está sendo conduzido no âmbito do processo TC Processo 039.754/2019-7 ; considerando que o TC Processo 019.064/2022-5 , que trata de acompanhamento para avaliar os atos relacionados à proposta apresentada à ANTT pela Concessionária Rota do Oeste S.A. com vistas à transferência de controle acionário e à celebração de termo de ajustamento de conduta no âmbito da concessão da BR-163/MT, foi apreciado pelo Acórdão 2139/2022-TCU-Plenário ; considerando que foram atendidas pela Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil as providências determinadas pelo despacho de peça 122; os ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, e de acordo com o parecer emitido nos autos, em reclassificar as peças 113 a 121 como públicas, com fundamento no art. 7o, § 3o, da Lei 12.527/2011, e arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 034.032/2017-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Agência Nacional de Transportes Terrestres (04.898.488/0001-77); Concessionaria Rota do Oeste S.a. (19.521.322/0001-04). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: Paulo Sergio Bezerra dos Santos, Ana Cristina Lopes Campelo de Miranda Bessa e outros, representando Agência Nacional de Transportes Terrestres; Diego Fabrinny Pimenta Braga (15.866/OAB-MT) e Antônio Henrique Medeiros Coutinho (34.308/OAB-DF), representando Concessionaria Rota do Oeste S.a.. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.